Tribunal: TJDFT
Processo: 0711801-39.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INESISTENTES. REEXAME VEDADO.

1. Omissão e contradição inexistentes.

2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da decisão.

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.